Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL.FUNCEF.JULGAMENTO CITRA PETITA. PRAZO DECADENCIAL. PRESTAÇÃO CONTINUADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. ERRO MATERIAL. DANOS MORAIS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em julgamento citra petita quando o juízo analisa, de forma correta – ainda que sucintamente –, todos os pedidos declinados na inicial.
2.Não é admissível a apreciação, em sede recursal, de matéria inédita nos autos, não impugnada no momento oportuno nem enfrentada peloórgão jurisdicional em primeira instância, o que configura flagrante inovação recursal (art. 1.014 do CPC), não sendo tal parte conhecida para evitar reprochável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do apelo da parte autora/apelante.
3. Inexiste, na espécie, redução do benefício previdenciário, mas, tão somente, adequação do montante recebido pela autora àquilo que lhe é efetivamente devido, considerando a constatação de erro material no cálculo do benefício.
4. Ainda que a revisão/redução do valor da aposentadoria complementar possa ter causado algum aborrecimento à autora/apelante, tal fato configura mero dissabor, que não justifica indenização de dano moral por ofensa a direito da personalidade da autora, sob pena de banalizar-se o instituto.
5. Destaque-se que o benefício mensal de complementação de aposentadoria possui natureza alimentar, uma vez que constitui fonte de renda que busca equiparar ao salário recebido pelos trabalhadores da ativa.
6. Apelo da autora parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida.